Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. POSTULAÇÃO PAUTADA EM SIMPLES ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela cautelar de urgência requerida, na origem, em caráter antecedente, ainda que com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe a cumulativa demonstração dos requisitos postos no art. 300 do CPC. A mera alegação de superendividamento e de possível prejuízo à subsistência da agravante, não é, por si só, suficiente a justificar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente, notadamente quando a postulação, pautada na Lei 14.181/2021, vem desacompanhada dos requisitos exigidos por referido ato normativo, como o é a apresentação de plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC).
2. Aos servidores públicos distritais, aplica-se o art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e o art. 2o da Lei 14.131/2021, cuja leitura conjunta leva à conclusão de que os descontos efetuados diretamente no contracheque não podem ser superiores a 35% do valor da remuneração ou do subsídio, limite este não ultrapassado no caso concreto.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 do STJ, reconheceu a licitude dos descontos referentes a parcelas de empréstimos bancários em conta corrente - ainda que utilizada para recebimento de salário -, desde autorizados pelo mutuário, sendo inaplicável, por analogia, disposições legais que limitam a incidência de descontos em folha de pagamento.
4. A não constatação da probabilidade do direito vindicado em uma análise inicial do caso obsta a concessão de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente.
5. agravo de instrumento conhecido e desprovido.